Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737870-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IVANETE CAETANO DE FARIA DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através de reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi determinado o retorno dos autos à origem para que, não obstante a orientação firmada no REsp 1.495.146 (Tema 905), os apelos especiais permanecessem sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. No acórdão do Tema 905, da lista de repetitivos do STJ, com relação à coisa julgada, decidiu-se que: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Nas últimas análises, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido em precedente vinculante ou em legislação superveniente não importa em lesão à coisa julgada. Confiram-se as ementas dos Temas 1.170 e 1.361: TEMA 1.170: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). TEMA 1.361: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE 1505031, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 2/12/2024). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 69284391): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. REFORMA. DECISÃO. INADEQUAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. VIGÊNCIA IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três (3) questões em discussão: (i) definir a possibilidade de alteração do índice de correção monetária estabelecido em título executivo judicial transitado em julgado em razão da superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se o Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal autoriza a aplicação imediata de novos índices de correção monetária e juros moratórios, mesmo diante de coisa julgada; e (iii) analisar a possibilidade de formular requerimento em contrarrazões para que o cumprimento de sentença da parcela incontroversa observe o valor total da execução para fins de determinação do regime de pagamento – requisição de pequeno valor ou precatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na decisão agravada. 4. O Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que os índices de juros e correção monetária previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação da Lei n. 11.960/2009, aplicam-se imediatamente às condenações da Fazenda Pública que envolvem relações jurídicas não tributárias, ainda que haja previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. 5. A decisão que estabeleceu a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, consolidada pelo Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal, prevalece sobre a coisa julgada e não ofende ao princípio da imutabilidade da sentença. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a relativização da coisa julgada para a adequação dos índices de correção monetária e juros moratórios aos parâmetros estabelecidos em precedentes de repercussão geral (Temas de Repercussão Geral n. 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal). 7. A aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária no caso concreto deve ser afastada, e o uso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser adotado a partir de 30.6.2009, com a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir de 9.12.2021, em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento provido. Teses de julgamento: “1. As contrarrazões constituem via inadequada para análise de questões decididas na decisão agravada. 2. A alteração dos índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos em título executivo judicial transitado em julgado é possível em razão do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal. 3. A aplicação imediata dos índices de correção monetária definidos pelo Supremo Tribunal Federal prevalece sobre a coisa julgada e não há necessidade de ação rescisória quando a decisão paradigma foi proferida antes do trânsito em julgado do título exequendo”.___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput, inc. XXII; EC n. 113/2021; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; CPC, arts. 535, §§ 5o, 7o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.9.2017; Tema no 810/STF; STF, RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12.12.2023; Tema no 1.170/STF; STF, ADI 4.357, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 14.3.2013; STF, ADI 4.425, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 14.3.2013. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações emanadas das Cortes Superiores nos Temas 905 do STJ, 1.170 1.361, ambos do STF, sob o rito dos precedentes. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019